Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI - AÇÃO ORDINÁRIA IDÊNTICA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO MS.
1. Considerada a proteção ao instituto da coisa julgada, garantia constante do artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República, destinada a resguardar a eficácia do processo, a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, bem como a prevenir a eternização das pretensões judiciais, o mandado de segurança cujo objeto é idêntico ao de ação ordinária, já transitada em julgado, deve ser extinto em face da superveniente perda do objeto.
2. De acordo com a norma inscrita no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material tem a autoridade de tornar “imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
3. Mandado de segurança extinto.